Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-77.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
LIMITAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL E ILEGALIDADE DO LUCRO SUPERIOR A 20%. Recurso do autor. Temas não deduzidos na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFAS. Recurso do autor. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela pretende revisar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
LIMITAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL E ILEGALIDADE DO LUCRO SUPERIOR A 20%. Recurso do autor. Temas não deduzidos na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFAS. Recurso do autor. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela pretende revisar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003685-77.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado LOURIVAL
ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso do autor e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento e negaram provimento ao
da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003685-77.2017.8.26.0462 -Voto no 23992 cst/fss
2
VOTO No 23992
APELAÇÃO CÍVEL No 1003685-77.2017.8.26.0462
COMARCA: POÁ - FORO DE POÁ - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VALMIR MAURICI JÚNIOR
APELANTE/APELADO: LOURIVAL ALVES DE SOUZA
APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
LIMITAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL E ILEGALIDADE DO LUCRO
SUPERIOR A 20%. Recurso do autor. Temas não deduzidos na
petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não
conhecido.
TARIFAS. Recurso do autor. Pedido genérico, sem especificação de
qual parcela pretende revisar. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento
consolidado pelo C. STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018
(Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não
houver
comprovação
do
serviço
efetivamente
prestado
ou
abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese
dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença
mantida
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541,
ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal. Suficiência. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, E
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 99/102) que julgou o pedido revisional
parcialmente procedente para declarar a abusividade da cláusula contratual que
estabelece a cobrança da tarifa de avaliação do bem, e, diante da sucumbência
recíproca, condenar cada parte a arcar com metade das custas e despesas processuais
e a pagar honorários sucumbenciais, estes arbitrados em R$. 500,00, para os patronos
de cada parte, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
Insurge-se o autor (fls. 107/112) sustentando a abusividade das tarifas e
dos juros remuneratórios e a ilegalidade capitalização dos juros. Afirma que a
rentabilidade superior a 20% é ilegal. Pugna pela limitação da multa moratória a 2%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003685-77.2017.8.26.0462 -Voto no 23992 cst/fss
3
Insurge-se também o réu (fls. 118/123), sustentando a exigibilidade da
tarifa de avaliação do bem, pois demonstrada a efetiva prestação do respectivo serviço.
Recursos tempestivos, respondido o do réu (fls. 130/134) e não respondido
o do autor. Preparado o do réu (fls.124/125) e isento de preparo o do autor, por ser
beneficiário da justiça gratuita (fls. 53/54)
VOTO
Inicialmente, tocante ao pleito do autor para limitação da multa moratória a
2% (fls.111) e à tese de ilegalidade do negócio ante a rentabilidade superior a 20%, o
recurso não comporta conhecimento, pois tais matérias não foram tempestivamente
deduzidas na petição inicial, tratando-se de indevida inovação recursal.
Igualmente, não se conhece do pleito do autor para declarar a abusividade
das “tarifas em testilha” (fls. 110), pois embora as cláusulas contratuais abusivas sejam
passíveis de revisão, é certo que constitui ônus do autor individualizar com clareza quais
deseja revisar ou anular, rebatendo os fundamentos da sentença e formulando pedido
certo e determinado, o que não se verifica na hipótese, ante a generalidade da tese.
Nesse sentido precedente:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Sentença de parcial
procedência dos pedidos Insurgência do autor Alegação genérica de
abusividade de tarifas bancárias
Ausência de indicação de
indicação das tarifas em espécie, bem como das razões para tanto
RECURSO NÃO CONHECIDO neste aspecto. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência dos pedidos
Insurgência do autor Tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de
registro do contrato
Autor que pretende o reconhecimento da
abusividade das cobranças
Cabimento
É lícita a cobrança pela
avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os
serviços tenham sido efetivamente prestados Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática
de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese
em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do
bem e do registro do contrato
RECURSO PROVIDO neste aspecto.
(destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1001868-85.2017.8.26.0006; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003685-77.2017.8.26.0462 -Voto no 23992 cst/fss
4
10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)”
Logo, de rigor o não conhecimento do recurso do autor também quanto à
pretensão de exclusão da cobrança de “tarifas”.
Quanto ao mais, os recursos não comportam provimento.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 24.06.2017 no valor de R$. 18.045,12, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 554,87, vencendo a primeira em 25.07.2017 (fls. 31/32).
Tocante à tarifa de avaliação do bem o entendimento jurisprudencial
restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que
tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003685-77.2017.8.26.0462 -Voto no 23992 cst/fss
5
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de avaliação de
bem, no valor de R$. 500,00 (item d.2 - fls. 31), sem a comprovação de execução do
serviço cobrado.
Em suas razões recursais, o réu juntou laudo de avaliação do bem
(fls.126) com intuito de comprovar a avaliação do bem, o que não se pode admitir, vez
que, nos termos do artigo 434, caput, do CPC, incumbia-lhe instruir “[...] a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações“.
Registre-se que, na hipótese, o laudo juntado com as razões de apelação
não pode ser recebido na forma do artigo 435, parágrafo único, do CPC, pois o réu não
se desincumbiu de comprovar que se trata de documento novo, como o são os [...]
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos [...]”.
Ademais, na hipótese, o mencionado documento não comprova a
prestação dos serviços, pois foi produzido unilateralmente com o timbre da instituição
financeira e não consta a assinatura do autor.
Assim, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo,
portanto, indevida a respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao disposto nos artigos
46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fica,
assim, afastada sua exigência, mantendo-se a r. sentença neste ponto.
Quanto aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na cobrança no
percentual estabelecido na cédula de crédito (1,69% a.m. e 22,27% a.a., fls. 31). No
mesmo campo em que esses dados foram obtidos, é possível verificar o tópico “custo
efetivo total” constando a taxa de juros mensais o valor de 2,01% ao mês e 27,45% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003685-77.2017.8.26.0462 -Voto no 23992 cst/fss
6
ano.
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação que foi calculado
levando-se em consideração o que foi estabelecido no quadro “custo efetivo total”, que
considerada todo o montante financiado, que englobando todos os encargos e despesas
da operação.
Eventual abusividade deveria ser cabalmente demonstrada, porquanto
insuficiente a simples indicação de que a taxa anual do contrato excede a taxa média
calculada pelo Bacen, vez que esta última consiste em um referencial a ser considerado
e não em um limite a ser observado.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado -
Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do
contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a
taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto no 22.626 - Incidência da Súmula
596
do
STF
-
Entendimento
jurisprudencial
do
STJ.
JUROS
CAPITALIZADOS - Cédula de Crédito bancário - Percentual pactuado de
forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
- Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e
541 do STJ - Precedentes da Câmara - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017641-62.2018.8.26.0451; Relator (a): Lavínio
Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data
de Registro: 22/07/2019) (destacamos)
Logo, não há que se suscitar revisão contratual para limitar os juros
remuneratórios à taxa média registrada pelo Banco Central para o período da
contratação, mantendo-se no ponto a r. sentença.
Por fim, quanto à capitalização de juros também não há ilegalidade a ser
proclamada, vez que expressamente pactuada: “M-PROMESSA DE PAGAMENTO” - O
Cliente, por esta Cédula de crédito bancário, promete pagar ao Credor, ou à sua ordem,
nos respectivos vencimentos (item F), na Praça de São Paulo-SP, em moeda corrente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003685-77.2017.8.26.0462 -Voto no 23992 cst/fss
7
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível (item G), correspondente ao valor total
financiado (item F.6), acrescido de juros remuneratórios (item F.4 ), capitalizados
diariamente, observadas as Condições Específicas e Gerais desta Cédula.” (fls. 32 -
destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuada. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Não cabe, ademais, no caso, discussão acerca da inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e, ainda que houvesse, não haveria
como a ela negar vigência, pois não declarada a sua inconstitucionalidade por nossa
mais Alta Corte e porque os requisitos da urgência e relevância são de apreciação de
órgão legislativo na aprovação ou na rejeição da norma.
Confira-se, a propósito, o que restou decidido sobre o tema pela referida
Corte, quando da aplicação da Lei de Recursos Repetitivos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Ações
revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros.
Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória 2.170-36/2001.
Comissão de permanência. Mora. Caracterização. (...). 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'. 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'. (...). 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp no 973.827-RS, registro no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003685-77.2017.8.26.0462 -Voto no 23992 cst/fss
8
Na hipótese, o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000, assim, não é aplicável ao caso a Súmula 121 do STF.
Nesse sentido, precedente:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Juros capitalizados. Expressa contratação.
Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF.
Ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência em caso
de
inadimplência.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1035263-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017)
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, como bem decidido na r. sentença.
Por fim, por força da manutenção da sentença, de rigor a majoração,
para R$. 1.000,00, dos honorários devidos por cada parte ao patrono adverso (artigo 85,
§ 11o, do CPC), observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, conhecendo-se o da
autora apenas em parte.
Fernando Sastre Redondo
Relator